Tribunal: TJMT
Processo: 1006711-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006711-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), WALDECI LEAO DE ARAUJO - CPF: 468.764.211-04 (AGRAVANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVADO), Diretor Regulador da Agência Estadual dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso AGER MT (AGRAVADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR – APREENSÃO DE VEÍCULO PELA AGER/MT POR SUPOSTO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – ATIVIDADE DE TAXISTA – ATIVIDADE EXCEPCIONADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 149/2003 – TRANSPORTE EVENTUAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR POSTULADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “o veículo licenciado na modalidade de táxi pode ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como, eventualmente, em outras localidades, uma vez que, nos termos da Lei Complementar Estadual no 149/2003, a mencionada atividade, desde que prestada em caráter eventual, não se caracteriza como sendo a de transporte coletivo intermunicipal. 2. Dessa forma, não é vedado ao taxista o exercício de transporte intermunicipal de passageiros, desde que devidamente habilitado, com licença válida e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e da concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte coletivo de passageiros. 3. Demonstrada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação deve ser deferida a medida liminar vindicada. (N.U 1005410-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
WALDECI LEAO DE ARAUJO
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no 1012947-31.2021.8.11.0041, impetrado contra ato acoimado como ilegal e abusivo supostamente perpetrado pelo Presidente da AGER, que indeferiu a liminar vindicada, consubstanciado no pedido de suspensão do Auto de Apreensão no 2054, com a consequente determinação de restituição do veículo de propriedade do Impetrante.

Irresignado com a decisão proferida
o Agravante assevera que, no dia 05/04/2021, fora autuado pela suposta prática de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, sem permissão pelo Poder Concedente, sendo lavrada multa, com a apreensão do veículo de sua propriedade.

Argumenta que, possui autorização municipal para exercer a atividade de taxista e de transporte de passageiros em geral.

Sustenta que, o serviço regular de taxi, ainda que em viagem intermunicipal, é excluído da exigência da autorização para exploração de serviços de transporte intermunicipal de pessoas.

Afirma que, exerce a atividade de transporte individual de passageiros, e não coletivo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de
suspensão do Auto de Apreensão no 2054, com a consequente determinação de restituição do veículo de propriedade do Impetrante.

A tutela antecipada recursal foi indeferida.

Apresentado Agravo Interno, pugnou-se pela retratação da decisão proferida por este relator, para antecipar os efeitos da tutela recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte Agravada. (id. 98691982)

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, tendo em vista a ausência de interesse público no presente caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da exordial que, no dia 05/04/2021, por volta das 14h20min, o Agravante foi surpreendido com uma abordagem por parte dos agentes de fiscalização da AGER (Agência de regulação dos serviços públicos delegados do Estado de Mato Grosso), na BR 364, KM 198, próximo ao posto Aldo Locatelli, perímetro urbano de Rondonópolis/MT.

Na ocasião, foi lavrado o auto de apreensão n. 2054, o carro foi apreendido e encaminhado para Pátio PH Auto Socorro e aplicado uma multa no valor de R$ 36.396,00 (trinta e seis mil e trezentos e noventa e seis reais), com base no artigo 57, inciso II, da lei complementar n° 432, de 08 de agosto de 2011 – transporte coletivo de passageiros na modalidade intermunicipal.

Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

No presente caso, tem-se que, a princípio, a atividade exercida pelo agravante não se amolda à infração descrita no Auto de Apreensão n.o 0482 (artigo 57, inciso II, da Lei Complementar no 432/2011), já que os táxis não são enquadrados na qualidade de transporte coletivo, podendo realizar o transporte intermunicipal apenas de maneira eventual, o que, aparentemente, ocorre no caso em questão.

Ademais, regulando a matéria há a Lei Estadual Complementar de no 149/2009, cujo conteúdo dispõe sobre o regime de concessão e autorização dos Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal de passageiros de Mato Grosso. A propósito:

“Art. 29. O fretamento será prestado nas modalidades de fretamento contínuo e fretamento turístico, de acordo com as disposições estabelecidas em decreto e normas complementares, observadas todas as obrigações das transportadoras e a adequação dos serviços.

§1o. A exploração de serviços privados de transporte intermunicipal de pessoas, obrigatoriamente, será precedida de registro cadastral na AGER/MT, sendo vedado aos veículos táxi, ainda que em viagem intermunicipal”.

Nesta perfunctória análise, verifica-se que não é vedado ao taxista o exercício de transporte intermunicipal de passageiros, desde que devidamente habilitado, com licença válida e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e da concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte coletivo de passageiros, hipóteses que devem ser aferidas quando da análise do feito principal.

Sobre este assunto, este Sodalício já tem jurisprudência firmada nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR – APREENSÃO DE VEÍCULO PELA AGER/MT POR SUPOSTO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – ATIVIDADE DE TAXISTA - ATIVIDADE EXCEPCIONADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 149/2003 – TRANSPORTE EVENTUAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR POSTULADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O veículo licenciado na modalidade de táxi pode ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como, eventualmente, em outras localidades, uma vez que, nos termos da Lei Complementar Estadual no 149/2003, a mencionada atividade, desde que prestada em caráter eventual, não se caracteriza como sendo a de transporte coletivo intermunicipal.

2. Dessa forma, não é vedado ao taxista o exercício de transporte intermunicipal de passageiros, desde que devidamente habilitado, com licença válida e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e da concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte coletivo de passageiros.

3. Demonstrada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação deve ser deferida a medida liminar vindicada. (N.U 1005410-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)”

“REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA (...) TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS - ATIVIDADE DE TAXISTA – EVENTUALIDADE AMPARADA PELA LEI DE REGÊNCIA - APREENSÃO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DE MULTA – ARBITRARIEDADE CONFIGURADA – LIMINAR DEFERIDA – CONCESSÃO EM DEFINITIVO, DA ORDEM MANDAMENTAL – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. (...) 3. O veículo licenciado na modalidade de táxi pode ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como, eventualmente, em outras localidades, eis que tal serviço (corridas efetuadas para outros municípios vizinhos), prestado em caráter eventual, não se caracteriza como sendo o de transporte coletivo intermunicipal. Inteligência da Lei Complementar n° 149/2003 . 4. A vedação ao exercício de transporte intermunicipal de passageiros não recai sobre o taxista, desde que devidamente habilitado, com licença válida, e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte intermunicipal coletivo de passageiros.” (TJMT, N.U 0000413-25.2012.8.11.0094, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016).

Ademais, a apreensão do instrumento de trabalho do agravante, a toda evidência, gera prejuízo ao seu próprio sustento e ao de sua família, bem como à satisfação de despesas básicas do dia a dia.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão agravada, a fim de que a Agravada suspenda os efeitos do Auto de Apreensão no 2054, inclusive no que diz respeito à multa imposta, bem como proceda com a imediata liberação do veículo apreendido, sem a incidência de qualquer ônus, abstendo-se de proibir o agravante de desenvolver sua atividade laboral de taxista, desde que esteja com em observância das exigências legais, até a decisão final, a ser proferida nos autos do mandado de segurança. Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022